Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Indevido o cancelamento do plano de saúde por suposta inadimplência, quando a correspondência enviada não observa o regramento previsto na Lei no 9.656/98, aplicável ao caso.
2. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.